Tribunal: CARF
Processo: 12448.730052/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730052/2019-52
ACÓRDÃO
1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SAQUES E PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do IRRF sobre os valores de saques e
pagamentos constatados na movimentação bancária, para os quais o
contribuinte não comprovou, com documentação hábil e idônea, quem
seriam os beneficiários e/o quais seriam as causas dos pagamentos.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. RMF. LEGALIDADE.
A ausência de apresentação da totalidade dos extratos bancários
solicitados pela fiscalização autoriza a requisição da movimentação
financeira às instituições financeiras, nos termos da legislação em vigor que
rege o procedimento, cabendo ao contribuinte comprovar eventual
descumprimento dos requisitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo os
lançamentos e o crédito tributário constituído no valor de R$ 2.589.975,41, acrescido de multa e
juros de mora, bem como a responsabilização tributária do sócio administrador João Batista de
Moraes Junior.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, para lançamento de IRRF, dos anos-calendário 2014,
2015 e 2016, sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados, no valor original de
R$ 2.589.975,41.
No termo de verificação a fiscalização informou que lavrou representação fiscal
para suspensão da imunidade e isenção da ora Recorrente, relativamente aos anos-calendário
2014, 2015 e 2016, a partir da Notificação Fiscal que constatou o descumprimento dos requisitos
legais para fruição do benefício fiscal.
Durante o procedimento fiscal a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar
extratos bancários e esclarecimentos sobre saques, transferências e pagamentos, o que não foi
atendido integralmente, de maneira que emitiu RMF para ter acesso à movimentação financeira,
fls. 1.661/1.673 e 1.730/1.733:
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
3

Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
4

Às fls. 1.733/1.753 a fiscalização relacionou cheques pagos no caixa, transferências
via TED, compensação de cheques emitidos e pagamentos com cheques administrativos, todos,
sem comprovação da causa (1o grupo):
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
5

O contribuinte foi intimado, e, segundo a fiscalização, deixou de apresentar
documentação hábil e idônea a comprovar a efetiva prestação de serviços ou o motivo que
justificasse os pagamentos realizados e relacionados às fls. 1.733/1.753.
A fiscalização, às fls. 1.733/1.745, relacionou os saques realizados das contas
bancárias com identificação dos beneficiários, mas não da causa do pagamento (1o grupo) e às fls.
1.752/1.753 foram relacionados os saques realizados das contas bancárias sem identificação dos
beneficiários e da causa do pagamento (2o grupo).
A fiscalização consolidou os valores dos pagamentos sem causa na tabela de fls.
1.755/1.765, e os pagamentos a beneficiários não identificados na tabela de fls. 1.765/1.767;
tendo lavrado termo de sujeição passiva em face do sócio administrador João Batista de Moraes
Junior, com fulcro no artigo 135, III do CTN, por ter agido com infração à lei.
A Impugnação argumentou que deveria ser sobrestado os presentes autos até a
decisão definitiva da suspensão da imunidade e isenção tributária e que deveria ser realizada
perícia, haja vista que em 21/05/2019 protocolizou petição para informar que separou a maior
parte dos documentos solicitados pela fiscalização e informou sobre a contratação de uma
empresa independente para analisar a contabilidade e responder aos questionamentos da
fiscalização.
Em relação aos pagamentos sem causa e a beneficiários identificados e não
identificados, fls. 1.881/1.883, alegou a impugnante que se referem a saques e cheques realizados
em favor da própria impugnante, por seus funcionários, para pagamentos de despesas
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
6
corriqueiras do seu cotidiano que representam menos de 1% do seu faturamento nos anos de
2014, 2015, e 2016.
Argumentou a Impugnante que houve cerceamento do direito de defesa, pois a
fiscalização não disponibilizou os cheques para manifestação do contribuinte acerca da não
identificação dos beneficiários.
Em relação aos pagamentos realizados à empresa beneficiária TVDATA
INFORMÁTICA CONSULTORIA LTDA, fls. 1.884/1.887, a causa teria sido comprovada através do
contrato de prestação de serviços, assinado pelo seu representante, Fernando Santa Roza, para
execução de contrato do contribuinte com a Prefeitura de Miguel Pereira.
Fundamentou que não é responsável pelo descumprimento de obrigações
principais e acessórias da TVDATA INFORMÁTICA CONSULTORIA LTDA, relativamente ao contrato
de prestação de serviços que firmaram, cabendo tão-somente o pagamento pactuado e que não
emitiu cheques administrativos para a Prefeitura do Rio de Janeiro e Evandro Lima de Souza, fls.
1.887/1.888, o que teria sido comprovado com resposta do gerente do Banco Santander.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo e manteve o auto de
infração, inclusive a responsabilização tributária do sócio administrador João Batista de Moraes
Junior.
O Recurso Voluntário apresentou os memos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
A questão da suspensão da imunidade e isenção tributária do contribuinte é objeto
do processo no 12448.720691/2019-39, cuja análise não interfere, no presente nesse julgamento,
razão pela qual considerado como mantida.
A questão da suspensão da imunidade e isenção tributária do contribuinte é objeto
do processo próprio de número no 12448.720691/2019-18, cujo andamento processual, não
interfere no presente julgamento, visto que a base da presente atuação é a análise das obrigações
instrumentais, conhecidas como “obrigações acessórias”, cuja regularidade independem da
obrigação principal de pagar tributo.
Portanto, não conheço do recurso com relação aos argumentos de suspensão da
imunidade e isenção tributária do contribuinte.
O Recurso Voluntário, além de argumentos acerca da suspensão da imunidade,
contém argumentações sobre o lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, matéria que é objeto do
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
7
processo no 12448.730049/2019-39, o qual será apreciado separadamente, sendo este processo
está sendo apreciado apenas os argumentos relacionados ao lançamento do IRRF.
Portanto, não conheço os argumentos relacionados aos temas do tributo IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
DA PRELIMINAR DE SUJEIÇÃO PASSIVA PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O responsável tributário solidário, João Batista de Moraes Junior, foi cientificado em
25/09/2019 (fl. 1.830), mas não apresentou impugnação. Considerando que não houve a
apresentação de impugnação pelo sujeito passivo solidário no prazo legal a DRJ reconheceu a
preclusão temporal nos termos dos artigos 15 e 21, caput do Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, fica mantida a responsabilidade tributária solidária atribuída pela
fiscalização ao sócio administrador João Batista de Moraes Junior.
DO MÉRITO
Durante o procedimento fiscal a Recorrente apresentou extratos bancários e
cheques, mas não integralmente, de modo que houve a emissão de RMF às instituições bancárias.
A Recorrente não apresentou contestação expressa ao procedimento da RMF, mas
alegou cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a fiscalização não disponibilizou
os cheques administrativos para sua manifestação. Todavia, consta do TVF que houve intimação
pelo TIF no 11 e a disponibilização dos cheques administrativos emitidos pela Recorrente.
A fiscalização atendeu à solicitação da Impugnante e disponibilizou o arquivo com
todos os cheques administrativos para sua manifestação, no entanto, não houve apresentação de
documentação hábil e idônea a comprovar as causas dos pagamentos, nem a efetiva prestação
dos serviços, quando esta foi a causa alegada.
Não se verificou a ocorrência de cerceamento do direito de defesa a ensejar a
decretação de nulidade, nem quaisquer ofensas as normas que regulam a emissão de RMF.
A fiscalização relatou a constatação de pagamentos mediante saques e descontos
de cheques no caixa, TED, compensação de cheques emitidos e emissão de cheques
administrativos. Para alguns pagamentos, fls. 1.733/1.745, houve a identificação do beneficiário,
mas não da causa do pagamento; noutros, às fls. 1.752/1.754, não houve identificação do
beneficiário, nem da causa do pagamento com documentação hábil e idônea.
Em relação aos pagamentos para beneficiários identificados, fls. 1.733/1.745, a
Recorrente alegou que os valores apurados representam menos de 1% do faturamento obtido nos
AC 2014, 2015 e 2016 e que ela própria seria a beneficiária e utilizava os valores para cobrir
despesas corriqueiras do seu cotidiano.
Neste grupo de pagamentos a fiscalização identificou os beneficiários e os
relacionou para manifestação do contribuinte, no entanto, deixou de ser comprovada, com
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
8
documentação hábil e idônea, as causas dos pagamentos, não sendo suficiente a informação de
que se tratava de despesas corriqueiras do cotidiano.
É ônus do contribuinte manter em boa ordem todos os comprovantes de cheques
pagos no caixa e correlacionar com as despesas realizadas pela entidade, igualmente comprovadas
com documentação hábil e idônea, desta forma, demonstrando a causa e seu efetivo emprego nos
pagamentos das despesas da Impugnante. Diante da total ausência de documentação hábil e
idônea os pagamentos foram corretamente considerados sem causa.
No que diz respeito aos pagamentos realizados à empresa TVDATA INFORMÁTICA
CONSULTORIA LTDA, a mera apresentação de um contrato de prestação de serviços não é
suficiente para comprovar a causa. É necessário que a Recorrente apresente documentos que
comprovem a efetiva execução do contrato, o que justificaria e obrigaria o pagamento da
contratante à empresa contratada.
O contrato apresentado pela Recorrente prevê o pagamento em razão da prestação
de serviços de informática a serem realizados na Prefeitura de Miguel Pereira, no entanto, não
juntou quaisquer documentos que indiquem a efetiva realização dos serviços. A fiscalização
aprofundou a investigação e demonstrou que não houve sequer emissão de notas fiscais
relacionadas ao contrato, nem declaração de valores compatíveis com os pagos pela IPPP à
TVDATA no período fiscalizado. Diante da ausência de documentação hábil e idônea os
pagamentos foram corretamente considerados sem causa.
Em relação aos pagamentos com cheques administrativos realizados à Prefeitura do
Rio de Janeiro e a Evandro Lima de Souza, a Recorrente alegou que não emitiu os referidos
cheques, apresentando como prova a resposta do gerente do Banco Santander, fls. 1.888.
Ocorre que a própria fiscalização, ao receber a resposta, admitiu que, de fato, os
cheques 482 e 483, nos valores de R$ 5.209,55 e R$ 192.824,71, não foram emitidos pela
Recorrente diretamente, mas pelo Banco Santander, conta 67000-09, AG 3848, pois se tratava de
cheque administrativo (comprado), de modo que consta o nome do banco emissor e não da
pessoa jurídica que paga ao beneficiário.
Assim, a fiscalização comprovou que houve pagamento pela Recorrente à Prefeitura
do Rio de Janeiro e a Evandro Lima de Souza com cheque administrativo emitido pelo Banco
Santander, contudo, não houve a necessária comprovação da causa dos pagamentos relacionados
às fls. 1.745, de modo que agiu corretamente a fiscalização ao efetuar o lançamento.
Em relação aos pagamentos para beneficiários não identificados, fls. 1.752/1.754,
mediante a realização de saques avulsos, a Recorrente não apresentou argumentos de defesa, ou
documentos comprobatórios que permitissem a identificação dos beneficiários dos saques e sua
causa, logo, ausente a contestação expressa, trata-se de matéria não impugnada, nos termos do
artigo 17 do PAF.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.095 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730052/2019-52
9
A discussão, no caso deste processo, resumiu-se às questões de fato, ou seja, a
existência de comprovação dos beneficiários e da causa dos pagamentos, o que se verificou não
ter sido realizada com documentação hábil e idônea, pois não foi apresentada à fiscalização e nem
trazida ao processo com sua defesa. Em relação ao direito, o lançamento foi fundamentado no
artigo 730 do RIR/2018 que impõe o lançamento.
O TVF demonstrou o reajustamento das bases de cálculo, às fls. 1.755/1.767, para
incidência da alíquota de 35%, na época regidos pelos artigos 674 e 675 do RIR/99, mas não houve
contestação expressa pela Impugnante, portanto, trata-se de matéria não impugnada, nos termos
do artigo 17 do PAF.
Isso posto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida NEGAR PROVIMENTO e MANTER o crédito tributário no valor de R$ 2.589.975,41,
acrescido de multa e juros de mora, bem como a responsabilização tributária do sócio
administrador João Batista de Moraes Junior.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2090
DF CARF MF
Original